Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR. EXCESSO VERIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. Para a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, de devolução, em dobro, do valor cobrado por dívida já paga, é imprescindível a demonstração de má-fé.
2. Na espécie, verificou-se que, não obstante a cobrança de juros abusivos pelo credor, inexistem elementos para configuração de litigância de má-fé (CPC, art. 80), na medida em que a parte embargada apenas buscou em juízo a defesa de seus interesses, o que caracteriza legítimo exercício do direito de ação.
3. Recurso conhecido e desprovido.